Tribunal: TJMT
Processo: 1059188-18.2023.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
.
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PRELIMINAR. GRATUIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PARA REVOGAÇÃO. MÉRITO. SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). REGISTRO. DÍVIDA PRESCRITA. MANUTENÇÃO NÃO EVIDENCIADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- A revogação do benefício da gratuidade, depende da indicação objetiva das condições financeiras do beneficiário, em contradição ao referido benefício. 2- “O SCR - Sistema Central de Risco de Crédito do Banco Central é um sistema de controle e fiscalização da atividade bancária criado pelo Conselho Monetário Nacional, que obriga as instituições financeiras a enviarem para este órgão todas as informações sobre o montante dos débitos e responsabilidades por garantias de clientes.” (STJ – AREsp: 1236588 SP 2017/0324793-0 – rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI – DJe 11/4/2018). 3– Ausente a prova da anotação indevida, prescrição ou quitação do débito, a inclusão da dívida no Sistema do Banco Central, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. Precedente. (TJMT – TRU – RI no 1015350-56.2022.8.11.0002 – rela. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 21/10/2022 - DJE 24/10/2022). 4- No caso em questão, verifica-se que a instituição financeira procedeu a exclusão do registro de prejuízo, retirando a referida anotação em 12/2019, conforme comprovado pelo documento apresentado no id. 231846719, dentro do quinquídio legal. 5- É relevante ressaltar que o SCR (Sistema de Informações de Crédito) é um registro histórico no qual não é possível realizar modificações nas informações que tenham sido registradas de forma válida no passado, em virtude de suas características específicas decorrentes de sua finalidade. (STJ – Ag: 1422632 MG 2011/0136638-3 – rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – DJe 15/12/2011). 6- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 7- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 7.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 7.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 7.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 7.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 8- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059188-18.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[THAIS DE CARLI - CPF: 009.813.161-31 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI registrado(a) civilmente como THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2024